Tribunal: TCU
Processo: 030.938/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1223/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.938/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Francisco da Costa (XXX.254.767-XX); Almir Serrao Reis (XXX.957.182-XX); Amarildo Ribeiro (XXX.090.717-XX); Nisio Erthal (XXX.560.107-XX); Nuno Guilherme da Paixao Rangel (XXX.243.517-XX); Ortemio Cecato Junior (XXX.244.907-XX); Pedro da Justa Albano de Aratanha (XXX.220.917-XX); Raimundo Octavio Celso Portugal (XXX.127.572-XX); Rene Luiz da Cruz Rocha (XXX.691.827-XX); Wilson Barbosa Guerra (XXX.427.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.